Tribunal: TCU
Processo: 009.795/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame em pensão civil interposto pelo Senado Federal.

Inteiro teor:
VISTOS relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 6935/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou ilegal e negou registro ao ato de pensão civil emitido em benefício de Laurita Eunice Silveira Pinho em razão da incidência indevida dos reajustes previstos nas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sobre a VPNI de Quintos/Décimos de função comissionada. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/92 c/c o art. 286 do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame em análise para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar insubsistente o Acórdão 6935/2024-TCU-Segunda Câmara e julgar legal o ato à peça 2 destes autos, determinado o seu registro; 9.2. dar ciência ao recorrente e aos demais interessados sobre o presente Acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 9.3. arquivar os presentes autos.